Tribunal: TJBA
Processo: 8001958-48.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001958-48.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS. OFENSA MORAL. COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITO DA PERSONALIDADE PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1 - Preliminar de prescrição: Não há como se reconhecer, in casu, a prejudicial de mérito decadência, pois a relação estabelecida pelas partes é de trato sucessivo, com renovação periódica do pactuado, portanto, não atinge o direito de fundo, mas apenas a pretensão de devolução de valores pagos indevidamente antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Rejeitada. 2 - Nas demandas declaratórias de inexistência de débito, pela natureza negativa que as caracteriza, o ônus probatório compete ao réu, por impossibilidade do autor, por razões lógicas, de comprovar a inexistência de relação negocial. Quando a Autora alega a inexistência de relação jurídica entre as partes, compete ao réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência. 3 - Dessa forma, a Instituição Financeira não se desincumbiu de comprovar a contratação do serviço de empréstimo, na modalidade de cartão de crédito RMC, objeto da lide. 4 - Em relação ao pedido indenizatório, demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável, ante a quebra do princípio da boa-fé, sendo cabível a manutenção da verba no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais). 5 - Merece a reforma da sentença, eis que, não demonstrada a má-fé do Réu que efetuou a cobrança nos supostos termos pactuados, a devolução dos valores indevidamente cobrados, deve ser operada de forma simples, nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos, o que importa dizer que a devolução em dobro, independentemente da prova de má-fé da instituição bancária, somente valerá para as cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão paradigma, que fora publicado em 30/03/2021. Desta maneira, no caso em tela, para as cobranças realizadas em datas anteriores e não demonstrada a má-fé, a devolução se perfaz de forma simples e na forma dobrada, a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Apelo do Réu provido em parte. Reforma da sentença a quo. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8001958-48.2022.8.05.0146, da Comarca Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante, BANCO BMG S.A. e como Apelada, MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, reformando a sentença, apenas quanto à restituição dos valores descontados, devendo ser observada a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, . 11/F